Tribunal: TJSP
Processo: 1000061-87.2016.8.26.0257
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614980
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000061-87.2016.8.26.0257, da Comarca de Ipuã, em que é apelante HEVERSON
DOUGLAS DA SILVA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000061-87.2016.8.26.0257 -Voto no 17264
2
VOTO No 17264
Apelação: 1000061-87.2016.8.26.0257
Origem: Vara Única da Comarca de Ipuã
Apelante: Heverson Douglas da Silva
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
ACIDENTÁRIO - AUXÍLIO-ACIDENTE - ACIDENTE DE TRABALHO.
Diminuição da capacidade laborativa decorrente de acidente
típico. Inocorrência. Prova técnica que categoricamente afasta a
existência de sequela incapacidade. Recurso não provido.
Vistos, etc...
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 81/82, que julgou
improcedente ação acidentária, acrescenta-se que, inconformado, o autor interpôs
recurso de apelação.
Em suas razões recursais o obreiro alega, em síntese, que a
redução da capacidade laborativa, especialmente o maior esforço, restou comprovada
nos autos e, considerando que o juiz não está adstrito ao laudo, bem como que a lesão,
ainda que mínima, deve ser indenizada, faz jus ao benefício acidentário.
A autarquia não apresentou contrarrazões e não houve
oposição ao julgamento virtual.
A Procuradoria-Geral de Justiça não se manifestou, por força
do Ato Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E. Presidência da
Seção de Direito Público.
Relatados.
O autor ajuizou a presente ação acidentária porque,
segundo alega, no dia 26/10/2006, durante o exercício de suas atividades laborativas
como marceneiro, teve seu quinto dedo da mão direita ferido por uma serra, vindo, em
razão do infortúnio, a ter sua capacidade laborativa reduzida. Requereu a concessão de
auxílio-acidente.
A demanda foi, ao final, julgada improcedente (fls. 81/82).
Pois bem.
Com razão o MM. Juiz sentenciante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000061-87.2016.8.26.0257 -Voto no 17264
3
Isso porque, pela perícia médico-judicial (fls. 56/69),
constatou-se que, no acidente, o segurado perdeu a falange distal do quinto dedo da mão
direita, contudo, tal sequela não reduz sua capacidade laborativa, tampouco exige um
maior esforço e, muito embora o juiz não esteja adstrito ao laudo, não há nos autos
outros elementos capazes de infirmar a conclusão do perito, razão pela qual a prova
técnica oficial deve prevalecer.
Cumpre ressaltar que nada há de anormal no fato de o laudo
ter reconhecido a lesão, o nexo causal e a existência de sequela e ter negado sua
natureza incapacitante; essas duas últimas circunstâncias são claramente independentes,
de modo que a afirmativa ou negativa de uma não importa na mesma circunstância para
a outra.
Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 105, III, ALÍNEA A DA CF.
ART. 543-C DO CPC. RESOLUÇÃO 8/08 DO STJ. DIREITO
PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE FUNDAMENTADO NA PERDA
DE AUDIÇÃO. REQUISITOS: (A) COMPROVAÇÃO DO NEXO DE
CAUSALIDADE ENTRE A ATIVIDADE LABORATIVA E A LESÃO E (B)
DA EFETIVA REDUÇÃO PARCIAL E PERMANENTE DA CAPACIDADE
DO SEGURADO PARA O TRABALHO. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA
7/STJ. PARECER MINISTERIAL PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DO INSS PROVIDO, NO ENTANTO.
1. Nos termos do art. 86, caput e § 4o. da Lei 8.213/91, para a
concessão de auxílio-acidente fundamentado na perda de
audição, como no caso, é necessário que a sequela seja
ocasionada por acidente de trabalho e que acarrete uma
diminuição efetiva e permanente da capacidade para a atividade
que o segurado habitualmente exercia.
2. O auxílio-acidente visa indenizar e compensar o segurado
que não possui plena capacidade de trabalho em razão do
acidente
sofrido,
não
bastando,
portanto,
apenas
a
comprovação de um dano à saúde do segurado, quando o
comprometimento da sua capacidade laborativa não se mostre
configurado.
3. No presente caso, não tendo o segurado preenchido o
requisito relativo ao efetivo decréscimo de capacidade para o
trabalho que exercia, merece prosperar a pretensão do INSS
para que seja julgado improcedente o pedido de concessão de
auxílio-acidente.4. Essa constatação não traduz reexame do
material fático, mas sim valoração do conjunto probatório
produzido nos autos, máxime o laudo pericial que atesta a
ausência de redução da capacidade laborativa do segurado, o que
afasta a incidência do enunciado da Súmula 7 desta Corte.
5. Recurso Especial do INSS provido para julgar improcedente o
pedido de concessão de auxílio-acidente, com os efeitos previstos
no art. 543-C do CPC e na Resolução 8/2008 (recursos repetitivos).
(REsp 1108298/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000061-87.2016.8.26.0257 -Voto no 17264
4
TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 12/05/2010, DJe 06/08/2010)
(grifou-se)
Assim, a lesão que sofreu o obreiro não comporta
indenização, sendo apenas um mero desconforto que terá de suportar.
Aliás, quantas e quantas patologias existem que, apesar de
crônicas, não impedem o desempenho das atividades habituais de cada um?
Portanto, como visto, o direito acidentário tem por objeto a
cobertura da diminuição da capacidade laborativa em razão de acidente ou doença do
trabalho e não uma mera tutela preventiva ou mesmo à limitação funcional sem
repercussão na aptidão laboral.
Essa, inclusive, é a correta compreensão do decidido pelo C.
STJ no bojo do REsp. 1.109.591/SC: a incapacidade laborativa, ainda que mínima, é
indenizável e não a lesão mínima. Tratam-se de conceitos distintos, porque nem toda
lesão gera incapacidade.
Desse modo, era ônus probatório da parte autora a
demonstração da efetiva redução de sua capacidade laborativa em razão do acidente ou
doença do trabalho, encargo do qual não se desincumbiu, pelo que a improcedência do
pedido era mesmo medida de rigor.
Posto isso, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Deixa-se de condenar a parte autora nos encargos
sucumbenciais, por força do disposto no art. 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91.
Nuncio Theophilo Neto

Relator